Tribunal: TJSP
Processo: 1002815-51.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada a existência de omissão, contradição ou obscuridade apenas porque o acórdão reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante.

- Embargos rejeitados.